Tribunal: CARF
Processo: 12585.000151/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.000151/2010-01
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-008.663 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BUNGE FERTILIZANTES S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
EXISTÊNCIA
Havendo omissão e contradição, os embargos declaratórios devem ser
acolhidos, para que seja suprido o ponto ou questão sobre o qual deveria se
pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EFEITOS
INFRINGENTES.
APLICABILIDADE AO CASO. Em caráter excepcional, é admissível a
concessão de efeitos infringentes aos embargos, quando o suprimento da
omissão implicar a alteração do próprio resultado do julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar os vícios de (1) obscuridade, para
negar provimento para os bens classificados no capítulo 25 da TIPI na posição 2507.00.10 –
Caulim (caulino), e 2) de contradição entre a ementa e o voto condutor, concernente a
“embalagem “big bag”, adaptando-se a ementa para refletir o saneamento do vício e conferir ao
dispositivo do Acórdão a seguinte redação: “Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer os
créditos sobre os gastos com: a) “Aquisição de Aminos Fubá de Milho”; ... c) “Embalagens big
bags”; d) “Insumos Referentes à Aquisição Madeira”; e) “Insumos Variados e Diversos
Diretamente Aplicados na Produção (apenas para os dois grupos de insumos referidos no tópico
da decisão)”; f) “Locação de Maquinários Diretamente Aplicados na Produção”; e, g) “Fretes
Atrelados ao Transporte de Insumos”.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.000151/2010-01
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000151/2010-01

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
Abaixo reproduzo o despacho de admissibilidade dos embargos de declaração,
visto que relata os fatos:
1. Preâmbulo
Trata-se de exame de admissibilidade de Embargos de Declaração formalizados pela
Procuradoria da Fazenda Nacional ao amparo do art. 65 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09/06/2015.
Os Embargos foram opostos em desfavor do Acórdão no 3201-006.108, de 24/10/2019
(fls. 478 a 509)1, no qual a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção acordou, por
unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
reconhecer os créditos sobre os gastos com: a) “Aquisição de Aminos Fubá de Milho”;
b) “Bens classificados no capítulo 25 da TIPI”; c) “Embalagens big bags”; d) “Insumos
Referentes à Aquisição Madeira”; e) “Insumos Variados e Diversos Diretamente
Aplicados na Produção (apenas para os dois grupos de insumos referidos no tópico da
decisão)”; f) “Locação de Maquinários Diretamente Aplicados na Produção”; e, g)
“Fretes Atrelados ao Transporte de Insumos”.
Transcreve-se, para maior clareza, a ementa do Acórdão embargado, na matéria que é
objeto de embargos:
“(...) NÃO-CUMULATIVIDADE. EMBALAGENS “BIG BAG”. CRÉDITOS.
INEXISTÊNCIA. O conceito de insumo abrange somente as embalagens de
apresentação, que se incorporam ao produto durante o processo de fabricação,
agregando-lhe valor. As despesa (sic) com embalagens do tipo “big bag” não geram
créditos na apuração da COFINS não-cumulativa, pois são integradas após a
industrialização dos produtos, e se destinam apenas à armazenagem e transporte, sem
que haja a incorporação desses bens durante o processo produtivo. (...)” (Ac. 3201-
006.108, Relator Cons. Leonardo Correia Lima Macedo, unânime, sessão de
24/10/2019) (grifo nosso)
A alegação da embargante, em síntese, é de contradição, quanto às embalagens big
bags, entre a ementa e o dispositivo-resultado do julgamento; e de obscuridade, quanto
à “glosa de créditos de insumos sujeitos à alíquota zero” (sobre o provimento para
produtos de uso veterinário-Capítulo 25 da TIPI, a decisão não analisou o caso à luz da
Lei no 10.925/2004, que reduz a zero alíquotas de adubos/fertilizantes do Capítulo 31
da TIPI, não alcançando os insumos do Capítulo 25), havendo, caso não se acate a
obscuridade, omissão sobre o caulim, não havendo prova de que seja aplicado à
produção animal (e não à fabricação e fertilizantes).
2. Análise dos Requisitos Formais
O prazo para interposição de Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias da ciência do
acórdão recorrido, conforme o § 1o do art. 65 do Anexo II do RICARF.
O Acórdão de Embargos foi enviado para ciência à Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional - PGFN em 13/11/2019 (fl. 511), iniciando-se a contagem do trintídio previsto
no art. 7o da Portaria Ministerial no 343, de 09/07/2015, para que se considere
cientificada a Fazenda. Portanto, são tempestivos os embargos interpostos em
25/11/2019 (fls. 512 a 517), não sendo encontrados outros óbices formais à
admissibilidade.
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000151/2010-01

3. Exame dos Vícios Suscitados
Sobre os Embargos de Declaração, esclarece o art. 65 do Anexo II do RICARF:
“Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual devia pronunciar-se a turma.”
A eventual existência dos vícios de obscuridade, contradição ou omissão, pressupostos
dos aclaratórios, deve ser cabalmente demonstrada pela parte, a fim de oportunizar ao
próprio órgão julgador suprir eventual deficiência no julgamento da causa.
Cabe ressaltar que não é função dos embargos rediscutir uma mesma matéria já
discutida ou alterar o que foi decidido, salvo se há decorrência imediata em vista de
omissão de matéria determinante ou contradição entre os fundamentos do acórdão e seu
resultado.
Confira-se nesse sentido:
“STJ - Embargos Decl. no Recurso em MS Edcl. no RMS 6510/MG 1995/0065405-9
(entre outros)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
FINALIDADES
INFRINGENTES.
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTAM PARA MODIFICAR O
JULGADO, SALVO SE ISSO DECORRE IMEDIATAMENTE DO SUPRIMENTO
DE ALGUMA OMISSÃO OU DA ELIMINAÇÃO DE CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.”
A omissão de matéria determinante pode ser ainda configurada quando se demonstre
premissa fática equivocada. Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. ERRO MATERIAL.
ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I - O fundamento do acórdão
erigido sobre uma premissa fática equivocada constitui erro material a ensejar o
acolhimento dos embargos de declaração para a correção do julgado, atribuindo-lhe
efeitos modificativos. [...] Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
modificativos, para negar provimento ao agravo interno. (EDcl. no AgRg. nos EDcl. No
REsp. 659.484/RS, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em
28/06/2007, DJe. 05/08/2008)”
No caso em análise, a embargante suscita a ocorrência de contradição e de obscuridade,
com alegação residual de omissão, subsidiária à de obscuridade.
A contradição apontada é entre o resultado do julgamento registrado em ata e na parte
dispositiva do acórdão (que dá provimento em relação a embalagens big bag), e o teor
da ementa (que afirma não cabe créditos para tais embalagens).
No voto, é clara a análise do tema no sentido de cabimento dos créditos (fl. 503):
“(...) A fiscalização glosou os créditos referentes à aquisição de embalagens do tipo big
bags utilizadas para o acondicionamento do produto objeto de industrialização. O
julgador de primeira instância manteve a glosa.
Sobre este ponto cabe razão a Recorrente.
As embalagens do tipo big bag, utilizadas em etapas iniciais do seu processo produtivo
para o transporte de fosfatados, nitrogenados e ureias, a granel, atendem aos requisitos
para a tomada do crédito do PIS/COFINS tendo em vista: i) a importância deles para a
preservação dos produtos, uma vez que são utilizados para movimentar cargas; ii) o fato
de tais pallets e big bags serem muitas vezes descartados, não mais retornando para o
estabelecimento da Recorrente.” (grifo nosso)
O provimento dado pelo colegiado em relação ao tema, presente no voto e na parte
dispositiva, francamente destoa da ementa registrada para o julgamento, aqui
reproduzida ao início, que contém provável lapso. Assim, merece seguimento a análise
dos embargos em relação a tal item, para pronunciamento do colegiado.
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000151/2010-01

O outro vício suscitado pela embargante se refere a obscuridade, quanto à “glosa
de créditos de insumos sujeitos à alíquota zero”.
O tema é tratado, no voto condutor, às fls. 501/502:
“Sob essa categoria foram glosados valores referentes a aquisições de produtos
tributados a alíquota zero.
Dentro deste grupo de produtos, a Recorrente defende que a fiscalização errou ao glosar
produtos de uso veterinário que dariam direito ao crédito. Nessa linha de raciocínio
argumenta que os produtos classificados nos códigos da NCM/TIPI 2507.00.10 –
Caulim (caulino) e NCM/TIPI 3105.20.00 - Adubos (fertilizantes) minerais ou
químicos, que contenham os três elementos fertilizantes: nitrogênio (azoto), fósforo e
potássio, seriam produtos de uso veterinário, com direito ao crédito.
(...)
Sobre o assunto, a turma entendeu que havia provas apenas para os produtos
classificados no capítulo 25 da NCM/TIPI.”
A justificativa para a glosa é apresentada no recurso voluntário, que transcreve o item
10 do despacho decisório, fundado na redução de alíquota a zero promovida pela Lei no
10.925/2004, para:
veterinário, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI
(...);
(...)
IV - corretivo de solo de origem mineral classificado no Capítulo 25 da TIPI;” (grifo
nosso)
A obscuridade apontada pela embargante é no sentido de que o provimento foi
exatamente para o Capítulo 25, no qual não consta a exceção legal para produtos de uso
veterinário.
De fato, o voto condutor, que sequer menciona ou transcreve legislação nesse item,
demanda esclarecimento sobre as razões de ter aplicado o tratamento do inciso I da lei
aos bens descritos no inciso IV, a ser dado pelo colegiado, no seguimento dos
embargos. E, tendo em vista a acolhida da alegação de obscuridade, desnecessária a
análise da omissão alternativa/reflexa.
Portanto, presente o apontamento objetivo de vícios de contradição e obscuridade na
decisão embargada, e, não sendo as alegações manifestamente improcedentes, estão
presentes os pressupostos materiais para envio do tema ao colegiado, para análise.
Destaque-se, contudo, que o presente despacho não determina se efetivamente
ocorreram os vícios. Nesse sentido, o exame de admissibilidade não se confunde com a
apreciação do mérito dos embargos, que é tarefa a ser empreendida subsequentemente
pelo colegiado. Apenas não se rejeitam os embargos de plano, na forma estabelecida no
art. 65, § 3o do Anexo II do RICARF.
4. Conclusão
Diante do exposto, com base nas razões aqui externadas, e com fundamento no art. 65
do Anexo II do RICARF, DOU SEGUIMENTO aos Embargos de Declaração opostos
pelo sujeito passivo, para que o colegiado aprecie os apontamentos de contradição (em
relação aos registros de resultado e da ementa, para o provimento em relação a
embalagens do tipo big bag) e obscuridade (em relação a insumos sujeitos à alíquota
zero).
Encaminhe-se ao relator (Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo), para inclusão
em pauta de julgamento.
Considerando que o Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo não compõe
mais o colegiado os autos foram distribuídos para minha relatoria.
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000151/2010-01

É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
Os Embargos de Declaração do contribuinte atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no art. 65, do Anexo II, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, sendo
admitidos para apreciação do mérito apenas as seguintes alegações:
 Contradição (em relação aos registros de resultado e da ementa, para o provimento
em relação a embalagens do tipo big bag).
Sobre esse tópico os embargos de declaração alegam a seguinte contradição:
Não obstante conste na ementa que “As despesa com embalagens do tipo “big bag” não
geram créditos na apuração da COFINS não-cumulativa, pois são integradas após a
industrialização dos produtos, e se destinam apenas à armazenagem e transporte, sem
que haja a incorporação desses bens durante o processo produtivo”, em sua parte
dispositiva reconheceu-se o direito de crédito sobre os gastos com tais embalagens.
Assim, necessário seja retificada a ementa, a fim de que retrate o decidido pelo
Colegiado.
Assiste razão ao embargante, visto que no interior do julgado e no seu dispositivo
consta o provimento em relação a embalagens big bag, e o teor da ementa afirma não caber
créditos para tais embalagens. É evidente que o colegiado deliberou sobre reverter a glosa das
embalagens “big bag”, pois assim constou no julgado:
“(...) A fiscalização glosou os créditos referentes à aquisição de embalagens do tipo big
bags utilizadas para o acondicionamento do produto objeto de industrialização. O
julgador de primeira instância manteve a glosa.
Sobre este ponto cabe razão a Recorrente.
As embalagens do tipo big bag, utilizadas em etapas iniciais do seu processo produtivo
para o transporte de fosfatados, nitrogenados e ureias, a granel, atendem aos requisitos
para a tomada do crédito do PIS/COFINS tendo em vista: i) a importância deles para a
preservação dos produtos, uma vez que são utilizados para movimentar cargas; ii) o fato
de tais pallets e big bags serem muitas vezes descartados, não mais retornando para o
estabelecimento da Recorrente.” (grifo nosso)”
Dispositivo
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reconhecer os créditos sobre os gastos com: (...); c)
“Embalagens big bags” (...)
Concluo, portanto, que houve erro material na produção da ementa, de maneira
que deve ser retificada para que harmonize e tenha total relação com o que restou decidido em
sessão de julgamento pelo colegiado, considerando ainda o resultado do dispositivo.
Sendo assim, acolho os embargos de contradição para que passe a constar na
ementa a seguinte redação:
(...)NÃO-CUMULATIVIDADE.
EMBALAGENS
“BIG
BAG”.
CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE. As embalagens do tipo big bag, atendem aos requisitos para a
tomada do crédito do PIS/COFINS tendo em vista a essencialidade deles para a
preservação dos produtos visto serem indispensáveis para movimentar cargas, aliados
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000151/2010-01

ao o fato de serem muitas vezes descartados, não mais retornando para o
estabelecimento da Recorrente.(...)
 Obscuridade (em relação a insumos sujeitos à alíquota zero). Subsidiariamente
omissão sobre o caulim, não havendo prova de que seja aplicado à produção animal -
produtos classificados na TIPI na posição 2507.00.10 – Caulim (caulino)
Sobre esse tema constou no acórdão embargado as seguintes conclusões:
Glosa de créditos de insumos sujeitos à alíquota zero
48. Conforme consta no item “Compras” do Despacho Decisório, “excluiu-se as
despesas dos produtos tributados à alíquota zero classificados nos capítulos da
Tipi 31 (fertilizantes), 25 (corretivo de solo), 11.03 (fubá de milho)”. (e-fl. 379)
Sob essa categoria foram glosados valores referentes a aquisições de produtos tributados
a alíquota zero.
Dentro deste grupo de produtos, a Recorrente defende que a fiscalização errou ao glosar
produtos de uso veterinário que dariam direito ao crédito. Nessa linha de raciocínio
argumenta que os produtos classificados nos códigos da NCM/TIPI 2507.00.10 –
Caulim (caulino) e NCM/TIPI 3105.20.00 – Adubos (fertilizantes) minerais ou
químicos, que contenham os três elementos fertilizantes: nitrogênio (azoto), fósforo e
potássio, seriam produtos de uso veterinário, com direito ao crédito.
Propositadamente destacamos a expressão “exceto os produtos de uso veterinário”
para esclarecer que aí está o equívoco da fiscalização fazendária, ao passo que
analisando os 12.706 lançamentos, no valor total de R$ 76.258,98, em que houve a
glosa dos créditos de PIS no período, temos que, de fato, são produtos classificados na
TIPI na posição 2507.00.10 – Caulim (caulino) e 3105.20.00 – Adubos (fertilizantes)
minerais ou químicos, que contenham os três elementos fertilizantes: nitrogênio (azoto),
fósforo e potássio, itens esses, destinados à nutrição animal, ou seja, produto de uso
veterinário.
O caulim ou caulino é um minério composto de silicatos hidratados de alumínio, com
características especiais e uso na industrialização de plásticos, pesticidas, rações,
produtos alimentícios, farmacêuticos, fertilizantes e outras variedades.
Quando da sua aplicação para industrialização de itens de nutrição animal (um dos
processos da cadeia produtiva da Recorrente) há incidência de PIS/COFINS, sendo que
não há que se falar em insumo com alíquota zero como supôs a fiscalização para a
glosa dos milhares de lançamentos escriturados. (e-fl. 429- 430)
Sobre a assunto, a turma entendeu que havia provas apenas para os produtos
classificados no capítulo 25 da NCM/TIPI.
Diante de todo o exposto dou provimento parcial apenas para os produtos classificados
no capítulo 25 da NCM/TIPI.
A embargante, por sua vez, aduziu em seus embargos o seguinte entendimento e
as seguintes considerações acerca do julgado:
Nota-se que o Colegiado entendeu que os gastos com insumos classificados no capítulo
25 da TIPI são usados exclusivamente para uso veterinário, fazendo, assim, jus ao
crédito.
Entretanto a Lei 10.925/2004, dispõe expressamente que ficam reduzidas a zero as
alíquotas de PIS/Cofins incidentes na importação e comercialização no mercado interno
de fertilizantes e corretivos de solo, excluindo expressamente, tão somente, os produtos
de uso veterinário do inciso I, que se refere exclusivamente a adubos/fertilizantes
classificados no capítulo 31, não alcançando, s.m.j., os insumos classificados no
capítulo 25.
Convém transcrever o que estabelece a Lei no 10.925/2004:
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000151/2010-01

Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado
interno de:
I adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31, exceto os produtos de uso
veterinário, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados
TIPI, aprovada pelo Decreto no 4.542, de 26 de dezembro de 2002, e suas
matérias primas;
II defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da TIPI e suas
matérias primas;
IV corretivo de solo de origem mineral classificado no Capítulo 25 da TIPI;
Ou seja, não há qualquer dúvida de que foram reduzidas à zero as alíquotas incidentes
sobre as aquisições dos corretivos de solo de origem mineral classificados no capítulo
25.
Assim, resta obscuro o ponto, porquanto embora a turma tenha entendido que apenas os
insumos classificados no capítulo 25 da TIPI são utilizados exclusivamente para uso
veterinário, e, portanto, dão direito ao crédito; o inciso III, do art. 1o da Lei no
10.925/2004 não faz qualquer ressalva quanto aos produtos veterinários classificados no
capítulo 25, estando sujeitos, pois, à alíquota zero.
Eventualmente, caso não se acate a obscuridade apontada, e o entendimento de que os
insumos classificados no capítulo 25 utilizados exclusivamente para uso veterinário dão
direito ao crédito seja mantido, resta omissão a ser aclarada.
Em que pese a defesa alegue que se trata de um bem destinado à nutrição animal, ou
seja, produto de uso veterinário, não sujeito à alíquota zero do PIS/Cofins, pela própria
descrição do caulim que apresenta, verifica-se que é um minério que pode ser utilizado
tanto para a industrialização de rações (nutrição animal), como fertilizantes, que
também são produzidos pela empresa.
A defesa não apresenta a comprovação de que o caulim é totalmente aplicado para
produção de nutrição animal, ou a discriminação de qual parcela desta matéria prima foi
utilizada apenas para produzir nutrição animal, e qual a parcela utilizada como matéria
prima na fabricação de fertilizantes (sujeita à alíquota zero).
Inicialmente observo que a legislação, Lei 10.925 de 2004, artigo 1o, inciso IV
determina que apenas “corretivo de solo de origem mineral classificado no Capítulo 25 da TIPI”
fica reduzido a alíquota zero, logo, todo e qualquer outro produto do capítulo 25, que não seja
corretivo de solo de origem mineral sofrerá tributação. Embora a embargante cite o inciso III no
seu texto, o inciso que de fato é pertinente ao assunto é o inciso IV.
Ademais, a discursão que sobressai nos autos é sobre a utilização do produto
classificado na TIPI na posição 2507.00.10 – Caulim (caulino,) que pode ser utilizado na
correção de solo e também na nutrição animal, conforme tese defensiva do recorrente.
A recorrente argumenta que a utilização do aludido produto é para uma das
atividades da empresa, que destina-se a fabricação de alimentos para animais, possuindo,
inclusive, um CNAE sobre essa atividade.
Entretanto, em que pese a empresa ter uma atividade voltada para produção de
alimentação animal, também possui atividade de produção de fertilizantes, logo, o produto em
questão poderia ser destinado a qualquer das atividades da recorrente e por essa razão se faz
necessária comprovação acerca da utilização específica do produto em atividade diversa do que
esta previsto no inciso “IV - corretivo de solo de origem mineral classificado no Capítulo 25 da
TIPI”, artigo 1o da Lei no 10.925/2004.
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000151/2010-01

Não tendo, pois, a recorrente, se desincumbido do seu ônus probatório, a fim de se
distinguir a parcela utilizada em cada uma dessas atividades, ou seja, não foi esclarecido no
Recurso Voluntário a quantidade de caulim destinada para cada atividade. A ausência dessas
definições impede concluir pela exclusão da glosa, visto que não há liquidez e certeza no crédito
pretendido.
Estando diante da necessidade de comprovação da certeza e liquidez do crédito,
faz-se necessário destacar que, a recorrente traz explicações acerca do aproveitamento do caulim
como insumo, dado que este seria utilizado na ração animal, buscando inverter o ônus da prova
que é dela recorrente. Isso porque, alega que a fiscalização incorreu sob mera presunção, na
medida em que sequer confirmou se os insumos, de fato, estariam sujeitos à alíquota zero,
revelando verdadeira insuficiência da atividade fiscalizatória.
Recurso Voluntário, fls. 431: “Se o r. despacho decisório/fiscalização é quem contesta
uso veterinário dessa parcela dos insumos, que comprove e especifique, então, a
destinação diversa!”
É de conhecimento geral que as regras do Código de Processo Civil aplicam-se
de forma subsidiária ao processo administrativo fiscal e a regra geral acerca do ônus probatório é
a seguinte:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Alega a recorrente também que:
“Ora, a escrituração contábil regular da Recorrente fornecida a fiscalização faz prova
contra a vazia alegação de que os insumos estariam sujeitos à alíquota zero. Se a
Recorrente apresentou pedido de ressarcimento de créditos das aludidas matérias-primas
é porque essas foram tributadas”.
Ocorre que, dentro desse contexto fático, deve ser observado que a escrituração
contábil, revestida pelos Livros Diário e Razão, não consiste de documento hábil para comprovar
as operações cujos valores foram glosados da base de cálculo do crédito pleiteado.
É certo que a contabilidade da empresa faz prova das operações comerciais da
empresa, entretanto, somente faz prova a seu favor nos casos em que, além de observadas as
disposições legais, os fatos registrados estejam comprovados por documentos fiscais hábeis e
idôneos notadamente quando em relação a estes exista alguma previsão legal de benefício fiscal,
como é o caso de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
Destarte a legislação fiscal aplicável exige que a determinação das contribuições não pode
prescindir de documentação hábil e idônea que confira ao registro contábil a garantia mínima dos
seus efeitos tributários.
Nesse passo ainda que a recorrente tenha submetido a fiscalização todas notas
fiscais de aquisição do insumo em questão (caulim), o que se esta a dizer é que a fiscalização se
equivocou ao não aferir que sob estes documentos fiscais houveram a incidência das
contribuições, mas sim aquisições com alíquota zero. Neste caso, mais uma vez caberia a
recorrente elucidar a contradição e trazer aos autos dados/informações contundentes, afim de
lançar luzes para que este julgador pudesse afastar os embargos, o que não ocorreu!
É justamente nesse sentido que tenho que concordar com a embargante quando
diz:
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.663 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.000151/2010-01

A defesa não apresenta a comprovação de que o caulim é totalmente aplicado para
produção de nutrição animal, ou a discriminação de qual parcela desta matéria prima foi
utilizada apenas para produzir nutrição animal, e qual a parcela utilizada como matéria
prima na fabricação de fertilizantes (sujeita à alíquota zero).
Desta forma entendo por acolher os embargos de declaração, com efeitos
infringentes negando provimento para os bens classificados no capítulo 25 da TIPI na posição
2507.00.10 – Caulim (caulino), por não haver comprovação de este insumo tenham sofrido
tributação e com isso seja possível afastar a glosa.
Conclusão
Concluo, portanto, pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos
infringentes, para sanar os vícios de (1) obscuridade, para negar provimento para os bens
classificados no capítulo 25 da TIPI na posição 2507.00.10 – Caulim (caulino), e 2) de
contradição entre a ementa e o voto condutor, concernente a “embalagem “big bag”, para que
harmonize e tenha total relação com o que restou decidido em sessão de julgamento pelo
colegiado, ajustando a ementa para que conste a seguinte redação:
NÃO-CUMULATIVIDADE.
EMBALAGENS
“BIG
BAG”.
CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE. As embalagens do tipo big bag, atendem aos requisitos para a
tomada do crédito do PIS/COFINS tendo em vista a essencialidade deles para a
preservação dos produtos visto serem indispensáveis para movimentar cargas, aliados
ao o fato de serem muitas vezes descartados, não mais retornando para o
estabelecimento da Recorrente.
O dispositivo do Acórdão embargado passa a ter a seguinte redação: “Acordam
os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para reconhecer os créditos sobre os gastos com: a) “Aquisição de Aminos Fubá de
Milho”; c) “Embalagens big bags”; d) “Insumos Referentes à Aquisição Madeira”; e) “Insumos
Variados e Diversos Diretamente Aplicados na Produção (apenas para os dois grupos de insumos
referidos no tópico da decisão)”; f) “Locação de Maquinários Diretamente Aplicados na
Produção”; e, g) “Fretes Atrelados ao Transporte de Insumos”.

É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital